Tribunal: TJBA
Processo: 8012913-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012913-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIRO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

EMENTA-PADRÃO

Direito Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde Coletivo. Reajuste Abusivo. Substituição por Índice da ANS.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender reajuste de 54,65% aplicado em contrato de plano de saúde coletivo, vencido em dezembro de 2024, pleiteando-se a substituição por índice de 6,91%, fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em determinar:

i) se o reajuste anual de 54,65% aplicado pela operadora em contrato coletivo é abusivo por ausência de justificativa técnica;

ii) se é cabível a substituição do referido reajuste pelo índice de 6,91% estabelecido pela ANS para planos individuais.

III. Razões de decidir

1.

Nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os requisitos de admissibilidade recursal devem ser verificados à luz do Código de Processo Civil de 2015 para decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016.

2.

O reajuste de planos de saúde coletivos deve observar critérios técnicos, como variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade, sendo vedada a aplicação de aumentos arbitrários e desproporcionais que onerem excessivamente o consumidor.

3.

A operadora não apresentou nos autos cálculos atuariais ou demonstrativos que justifiquem o percentual aplicado, configurando-se, portanto, a abusividade do reajuste.

4.

A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial de reajustes abusivos em planos coletivos, especialmente quando não há comprovação técnica que os embasem.
IV. Dispositivo e tese

Recurso provido

Tese de julgamento:

"1. É abusivo o reajuste anual de plano de saúde coletivo aplicado sem a devida comprovação técnica de variação de custos ou sinistralidade.

2.

Na ausência de justificativa idônea, é cabível a substituição do reajuste abusivo pelo índice estabelecido pela ANS para planos individuais."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil de 2015, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e IV; Resolução Normativa ANS nº 195/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1296459/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018; STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.